Tribunal: STF
Processo: Rcl 36823
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que julgou prejudicada a reclamação, em virtude da perda superveniente do seu objeto. (eDOC 31)
    O embargante defende, em síntese, omissão existente na decisão embargada, tendo em vista que não teria havido manifestação sobre o pedido de anulação dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro após a determinação desse Supremo Tribunal Federal no sentido de que os autos de origem deveriam permanecer sobrestados.
    Por manifesta ausência de prejuízo na espécie em exame e em homenagem à celeridade processual, deixo de abrir vista ao embargado para contrarrazões.
    É o relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC).
    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 
    Saliento que não há orientação firmada nos paradigmas citados no sentido de que se anulem decisões proferidas pelos tribunais de origem. Determinou-se apenas a suspensão dos feitos em grau de recurso. 
    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.